Tribunal: TJSP
Processo: 0009737-33.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de
Barretos, em que é embargante RODRIGO BERNARDES MOREIRA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0009737-33.2017.8.26.0066 Barretos
Embargante: Rodrigo Bernardes Moreira
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 24.072
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
omissão no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso
defensivo Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/03, contra o V. Acórdão de fls. 638/649, cuja ementa possui o
seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência
doméstica Preliminar cerceamento de defesa afastada Autoria e
materialidade delitiva demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas readequadas Regime inicial aberto
Recurso parcialmente provido”.
Ingressa a defesa com os presentes embargos
declaratórios para fins de prequestionamento acerca da “fixação da
pena base no patamar mínimo legal; do afastamento da majorante do
motivo torpe; do reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 129, §4o, do CP, e a fixação de regime inicial aberto
para cumprimento de pena”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
3
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
O embargante alega que houve omissão no v.
acordão, apontando sua intenção de prequestionar o julgado em
relação à “fixação da pena base no patamar mínimo legal; do
afastamento da majorante do motivo torpe; do reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4o, do CP, e a
fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena”.
Na espécie, contudo, em que pese os
argumentos levantados, inexiste qualquer omissão a ser sanada.
Busca o embargante, claramente, a reanálise do mérito do recurso, o
que não se pode admitir, uma vez que a pretensão de rediscutir
matérias devidamente abordadas, em virtude de insatisfação com o
resultado do julgamento, constitui objetivo inalcançável em sede de
embargos declaratórios.
Na verdade, o v. acórdão foi bastante claro
quanto às questões apontadas. A saber:
“(...) A r. sentença recorrida, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório, merece
ser modificada tão somente para fins de readequação
das penas.
A materialidade delitiva para o crime de lesão corporal
no âmbito da violência doméstica está devidamente
comprovada com base boletim de ocorrência (fls.
03/05), no laudo de exame de corpo delito (fl. 27/28),
bem como pela prova oral produzida em Juízo.
A autoria é igualmente certa.
Em
sede
de
interrogatório
realizado
na
fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
4
inquisitorial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 36).
Já em Juízo, negou os fatos. Disse que a vítima estava
no quarto, se assustou quando ele entrou e jogou algo
dentro do guarda roupa. Ao se aproximar, relatou ter
visto tratar-se de um celular do escritório em que ela
trabalha, momento em que a vítima tentou evitar que
ele pegasse o aparelho e, para tanto, o empurrou
várias vezes, todavia, conseguiu pegar o aparelho e ler
as mensagens.
Afirmou que não agrediu a vítima deliberadamente,
mas que deve tê-la atingido no momento em que
tentava pegar o telefone e a vítima o impedia. Aduziu
que mostrou as mensagens da vítima para a
testemunha Thiago. Por fim, contou que anteriormente
à data dos fatos, houve um episódio de traição da
vítima, mas não ocorreu agressão e eles retomaram o
relacionamento.
A narrativa do réu restou isolada diante do robusto
conjunto probatório.
Em sede de declarações prestadas sob o crivo do
contraditório, a vítima Karina Mendes Santos Moreira
contou que o acusado é muito nervoso, mas nunca
acreditou que ele pudesse agredida fisicamente.
Relatou episódios de agressão em relação ao filho em
comum do casal e que o acusado a agrediu
anteriormente, um mês antes dos fatos, por ciúmes,
porém não registrou ocorrência.
Disse que na data dos fatos, ligou para um colega de
trabalho, na parte da tarde, e contou que queria sair de
casa. À noite, declarou que recebeu um casal de
amigos em casa e, em determinado momento foi ao
banheiro e pegou o celular para enviar uma
mensagem, oportunidade em que o acusado foi atrás
dela e a viu com um aparelho que ele não conhecia,
que ele se descontrolou e iniciou as agressões contra
ela com socos, tapas, puxões de cabelo e que a jogava
na parede, bem como que tentou enforcá-la, o que
causou hemorragia na boca e o maxilar deslocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
5
Narrou que ele lhe desferiu vários tapas no rosto, a
jogou na cama, sentou em cima do seu corpo, tampava
o nariz e a boca, perdeu a respiração várias vezes.
Declarou, ainda, que foi o próprio acusado quem
chamou a testemunha Thiago e quando ela tentou se
aproximar dele, o acusado lhe deu um chute e ela caiu
em cima de uma peça na sala, ocasião em que Thiago
e a esposa a ajudaram a sair de casa. Após, afirmou
que foi para a casa de uma amiga e, posteriormente,
para a casa dos pais, local onde ainda reside. Aduziu
que após os fatos não houve situações negativas em
relação ao acusado e que apenas mantem contato com
ele em assuntos atinentes ao filho.
As agressões praticadas pelo denunciado produziram
na vítima as lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo pericial de fls. 22 verso (...).
Mantida a condenação do réu, acerca da análise das
penas, na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo
exasperou a pena-base em fração superior ao dobro
pelos seguintes argumentos: “inúmeras lesões físicas
causadas na vítima, a demonstrar ter o réu efetivados
diversos golpes por ela narrados em juízo. A segunda
pelas lesões psíquicas, facilmente perceptível pela
narrativa dela dos fatos e o grande abalo emocional
externado nas declarações judiciais prestadas, com
observação de que estas se deram mais de um ano
dos fatos. Em contraponto, está a indiferença e até
frieza aferida na conduta do acusado, o qual sequer
teve a dignidade de assumir os atos praticados e
registrados nas fotografias que estampam os autos. O
silêncio do acusado e até a possibilidade de mentir são
direitos garantidos pelo sistema processual penal
pátrio, todavia, o interrogatório, além de meio de
defesa, é igualmente meio de prova, para o que se
afere a alta culpabilidade e até periculosidade do
acusado. Outra circunstância do crime a ser valorada
deve ser a presença do filho comum a vivenciar trauma
tão grande. A esse respeito, importante as palavras da
testemunha Mahrna, a qual disse que presenciou o
filho perguntar ao acusado o que havia ocorrido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
6
genitora e, quando soube, respondeu àquele porque
não havia feito aquilo com ele. Isso vem a evidenciar a
postura protetiva do filho em face da genitora, ainda
que com tenra idade, em socorro a figura materna (...)”
Neste ponto, sopesadas as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, merece
pequeno reparo a r. sentença no sentido de readequar
a fração da exasperação para 1/6 (um sexto),
resultando a pena-base em 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção.
Na
segunda
etapa
da
dosimetria,
presente
a
circunstância agravante do motivo torpe, qual seja, o
ciúmes do acusado da vítima, o que permite o aumento
da pena na fração não de 1⁄4 (um quarto), mas sim de
1/6 (um sexto), resultando a pena total em 04 (quatro)
meses e 02 (dois) dias de detenção.
Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena,
motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 04
(quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.
O crime cometido em situação de violência doméstica
contra mulher inviabiliza a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça,
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, é certo que, na espécie, revela-se plenamente
possível a suspensão condicional da pena pleiteada
pela defesa, nos termos do artigo 77, do Código Penal,
tendo em vista o preenchimento, por parte do apelante,
dos requisitos legais para tanto.
Sendo assim, mantenho a concessão do sursis, pelo
prazo de 02 (dois) anos, dentro do qual deverá o réu
comparecer mensalmente a Juízo para informar e
justificar suas atividades; abster-se de se ausentar da
comarca onde reside, sem autorização prévia do juiz;
não frequentar lugares como bares, lanchonetes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
7
boates, casas de prostituição ou estabelecimentos
afins; e submeter-se a programa especial sobre
violência doméstica, nos termos a ser estabelecido em
sede de execução.
Fica mantido o regime prisional aberto para início de
cumprimento da reprimenda caso descumpridas as
condições acima estabelecidas, pois este se mostra o
mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo
33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, afastada a preliminar aventada, dá-se
parcial provimento ao recurso, readequando-se a pena
do réu para o patamar de 04 (quatro) meses e 02 (dois)
dias de detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos” (fls. 638/649).
No mais, cumpre observar ser nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado. Outrossim, mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se
observar os limites traçados pelo artigo 619, do Código de Processo
Penal, o que não se verifica no caso concreto.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda Corte:
“Embargos de declaração. Alegação de finalidade
prequestionatória. Pretendida alteração na pena fixada.
Impossibilidade. Acórdão que analisou todas as teses
levantadas em sede de Apelação. Embargos
rejeitados” (TJSP, 9a Câmara Criminal, Embargos de
Declaração no 0002824-26.2010.8.26.0019/5000, Rel.
Roberto Midolla, j. em 04.04.2013).
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo
qual se dera provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público. Seguros os demonstrativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009737-33.2017.8.26.0066/50000 - Voto no 24.072
8
respeito do crime praticado por esse réu. Apreciação
suficiente a respeito do aumento empreendido em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes
(três oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado.
Não
configuração
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração ora opostos que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no artigo 619
do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados,
portanto” (TJSP, 15a Câmara Criminal, Embargos de
Declaração no 0073090 76.2009.8.26.0050/5000, Rel.
Encinas Manfré, j. em 12.03.2015).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator